Tribunal: TJSP
Processo: 1505119-43.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 2-A DA LEI 7.716/89. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito visando reconhecimento de nulidade da sentença. Alegação de ausência de fundamentação. Improcedência. Sentença recorrida que preenche integralmente os requisitos legais e constitucionais de fundamentação, conforme os artigos 93, IX, da CF e 564, V, do CPP. Mérito. Pedido de absolvição com

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 2-A DA LEI 7.716/89. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito visando reconhecimento de nulidade da sentença. Alegação de ausência de fundamentação. Improcedência. Sentença recorrida que preenche integralmente os requisitos legais e constitucionais de fundamentação, conforme os artigos 93, IX, da CF e 564, V, do CPP. Mérito. Pedido de absolvição com fulcro na insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstrados. Especial relevância do depoimento da vítima em crimes da espécie. Condenação mantida. Dosimetria. Delito do art. 147, CP. Pena base fixada no mínimo legal. Agravante de motivo fútil (art. 61, II, "a", CP). Regime inicial aberto adequado. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos devido à grave ameaça. Sursis não concedido, pois o regime aberto é mais favorável, também pelas circunstâncias dos fatos, que não o recomendam. Delito do art. 2o da Lei 7.716/89. Pena base fixada no mínimo legal e inalterada nas demais fases. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Regime inicial aberto corretamente fixado para o caso conversão. Recurso desprovido.